Tribunal: TJMT
Processo: 1020174-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020174-35.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE PEDRO MATIAS - CPF: 353.335.961-15 (ADVOGADO), GUILHERME AFONSO THEODORO - CPF: 053.789.001-74 (PACIENTE), 5o VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JOSE PEDRO MATIAS - CPF: 353.335.961-15 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
- PEDIDO DE OUTORGA DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE DE DROGAS, APETRECHOS E VALORES APREENDIDOS - CONTUMÁCIA DELITIVA – PRISÃO JUSTIFICADA - ARESTO DO STJ E TJMT– TJMT ENUNCIADO CRIMINAL 6 – PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES – REITERAÇÃO ESPECÍFICA – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO – VOLTOU A DELINQUIR APÓS LIBERDADE VINCULADA - ARESTO DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA.

A segregação cautelar se mostra justificada para garantia da ordem pública diante da quantidade de droga, dos apetrechos e valores em espécie apreendidos na residência do paciente, por
“denotar a prática habitual da mercancia ilícita”
(STJ, RHC 79.278/SP).

A reiteração específica autoriza a segregação cautelar, por
revelar
“a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(STJ, RHC 94.197/MG; TJMT, Enunciado Criminal 6).

A segregação preventiva afigura-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos (
STF, HC 174140/SP - Relator:

Min. Alexandre de Moraes – 20.9.2019; STJ, HC 552.851/MG - Relator:

Min. Jorge Mussi – 5.3.2020).

Os predicados pessoais [primariedade e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019).

As medidas cautelares são inadequadas ao considerar a reiteração delitiva específica (STJ, HC no 560.805/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.3.2020), sobretudo pela prisão em flagrante após
obter liberdade vinculada há aproximadamente 1 (um) ano
, a evidenciar a
“insuficiência de medidas mais brandas do que a custódia cautelar”
(AgRg no RHC 122.832/GO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.5.2020).

“Designada data próxima para [...] audiência de instrução e julgamento, ocasião em que restará finda a instrução, mostra-se prudente manter o paciente segregado por conveniência da instrução processual [...]”
(TJMT, HC no 98343/2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1020174-35.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S):

JOSE PEDRO MATIAS

PACIENTE(S):

GUILHERME AFONSO THEODORO

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de GUILHERME AFONSO THEODORO contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, no incidente processual (No 1016810-46.2020.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2003 – (ID

58822976).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário e possui endereço certo; 3)
as medidas cautelares alternativas seriam suficientes
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente
“mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão”
(ID 58822978), com documentos (ID 58822979).

O pedido liminar foi indeferido (ID 59868951).

O Juízo singular prestou informações (ID 60305488).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM ”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 62180485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 25.8.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento da Promotoria de Justiça da Comarca de Rondonópolis, mediante a seguinte fundamentação:

“Dessume-se dos autos que uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas rotineiras pelo bairro Mathias Neves III, quando avistou o autuado em atitude suspeita em frente a sua residência. Diante disso, efetivaram abordagem para averiguações, em revista pessoal, constatou-se que o mesmo portava uma pequena porção de substância entorpecente, tendo o autuado informado ser usuário de maconha, informando ainda que em sua residência não havia nada de ilícito.

Realizada a busca domiciliar, foi localizada um tablete com mais de 500g da mesma substância que o flagrado portava, bem como fora localizada balança de precisão, invólucros para acomodação da substância fragmentada e a quantia de R$ 1.000,00.

[...] Em consulta aos antecedentes do acusado, verificou-se que fora recentemente condenado nos autos da Ação Penal n.o 11110- 88.2018.8.11.0064, bem como é indiciado nos autos de inquérito policial n.o 7872- 27.2019.811.0064, ambos por crime de tráfico de drogas.

Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao flagrado, sobretudo diante da reiteração delitiva do autuado, bem com face a apreensão de expressiva quantia em dinheiro, qual não resta comprovada a origem lícita, além da relevante quantidade de droga, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo.

Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva3, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado. Posto isso, com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP c/c Enunciado 25 das Orientações das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso4, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de GUILHERME AFONSO THEODORO, qualificados nos autos EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO MANDADO DE PRISÃO ao autuado, devendo realizar a sua inscrição no BNMP.”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito –
www.pje.tjmt.jus.br
).

Em 7.10.2020, recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento para o dia
24.11.2020 (www.pje.tjmt.jus.br).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada
em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos da apreensão de 500g (quinhentos gramas) de maconha, uma balança de precisão, “
invólucros para acomodação da substância fragmentada”
e R$ 1.000,00 (mil reais); bem como na reiteração criminosa, visto que o paciente registra condenação por tráfico de drogas, a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão (Autos no 11110- 88.2018.8.11.0064 – cometido em 24.7.2018) e possui inquérito policial pelo mesmo delito (Cód. 695485/Rondonópolis – cometido em 13.6.2019).

A quantidade de droga, os apetrechos e o dinheiro em espécie, todos apreendidos na residência do paciente, são fatores que autorizam a constrição cautelar para garantia da ordem pública, por
“denotar a prática habitual da mercancia ilícita”
(STJ, RHC 79.278/SP, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 30.3.2017, DJe 07/04/2017), ainda mais acentuada pela contumácia delitiva, pois revela “
a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(STJ, RHC 94.197/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2018; TJMT, Enunciado Criminal no 6).

Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Em relação a
os predicados pessoais [primariedade e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).

Quanto às cautelares alternativas, além de registrar
condenação por tráfico de drogas [Autos no 11110- 88.2018.8.11.0064/Rondonópolis – sentença proferida em 16.10.2019]
, verifica-se que o paciente obteve
liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares no dia 13.6.2019 [incidente processual Cód. 695485/Rondonópolis] por crime da mesma natureza.

Nesse quadro, não se verifica que as medidas seriam suficientes/adequadas ao considerar a reiteração delitiva específica (STJ, HC no 560.805/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.3.2020), sobretudo pela prisão em flagrante após
obter liberdade vinculada há aproximadamente 1 (um) ano
, a evidenciar a
“insuficiência de medidas mais brandas do que a custódia cautelar”
(AgRg no RHC 122.832/GO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.5.2020).

Ademais, a proximidade da audiência de instrução e julgamento - 24.11.2020 -, recomenda a manutenção da custódia cautelar para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa (www.pje.tjmt.jus.br).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Designada data próxima para [...] audiência de instrução e julgamento, ocasião em que restará finda a instrução, mostra-se prudente manter o paciente segregado por conveniência da instrução processual [...]”
(HC no 98343/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 3.9.2014).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020